Tribunal: TJDFT
Processo: 0750567-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NA REDE PÚBLICA OU PARTICULAR CONVENIADA AO SUS. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O tratamento de saúde mental em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, tem caráter excepcional e impõe a apresentação de laudo médico circunstanciado que indique os motivos pelos quais o paciente deve ser submetido à medida.
2. A elaboração de laudo psiquiátrico detalhado por psiquiatra diverso daqueles que integram o quadro funcional da clínica onde se encontra a paciente visa, no caso, instruir adequadamente o processo de maneira a proporcionar adequada prestação jurisdicional. Não se trata de questionar a capacidade técnica do profissional que elaborou o relatório médico juntado aos autos (diretor da referida instituição particular).
3. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.
4. Agravo de instrumento desprovido.